Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-03.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na terceira etapa do cálculo dosimétrico pelas causas de aumento de pena consideradas - Possibilidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recurso parcialmente provido.